Tribunal: TJPA
Processo: 0805931-86.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2021-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805931-86.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO ALVES DINIZ

AGRAVADO: MARIA DE NAZARÉ MAGINA FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIMINAR. DECISÃO CORRETA. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DESAUTPRIZA A EXONERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Analisando os autos, constato que houve de fato uma redução na capacidade econômica do agravante, todavia,

por mais que
esteja
elucidado
tal redução
, tratando-se
a ação de
exoneração de prestação alimentícia,
sendo, para tanto,
necessário
que haja
oitiva da parte
alimentada
, a fim de que
se manifeste e comprove, se for o caso, a impossibilidade de manter sua própria subsistência.
II-

Resta inviável a exoneração através de decisão liminar, apenas com alegação e/ou comprovação de mudança na capacidade financeira do alimentante, sendo para tanto, indispensável a formação do contraditório, para que se constate também em juízo a necessidade do alimentado., devendo haver a dilação probatória necessária. Assim, enquanto não efetivado o contraditório e a cristalização do binômino
necessidade e capacidade
, faz-se essencial a manutenção provisória do
decisum.
III
-
Conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na integra a decisão atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Tutela Recursal, interposto por
CARLOS ALBERTO ALVES DINIZ
, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara da Família Distrital de Icoaraci/PA, nos autos da
Ação de Exoneração de Alimentos C/C Tutela de Urgência,
movida em face
MARIA DE NAZARÉ MAGINA FERNANDES.

A decisão recorrida indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, que consistia na exoneração da pensão alimentícia prestada a ex-esposa, cujo valor fora fixado em
Ação de Alimentos
nª 0010351-03.2001.8.14.0301 no importe de 15% (quinze por cento) dos vencimentos do autor. Por esse motivo, voltando-se contra a decisão, com fulcro no art. 1.015, I do CPC/2015, o recorrente interpôs o referido agravo de instrumento.

Em sede recursal, argui o agravante que com o passar dos anos seus vencimentos foram dilapidados, tornando-o incapaz de adimplir com os alimentos anteriormente fixados. De outra forma, alega que a alimentada é capaz para o trabalho, fazendo-o desnecessário a prestação alimentícia.

Para além, afirma que a estipulação de alimentos a ex-cônjuge é excepcional, devendo persistir apenas pelo tempo necessário para a reinserção no mercado de trabalho ou autonomia financeira do alimentado.

Por esse motivo, requereu a tutela recursal, e ao final o conhecimento e provimento do recurso, para que se determine, neste momento de cognição sumária, a exoneração da prestação alimentícia.

A tutela foi indeferida.

Contrarrazões ID nº
Num. 3834191

É breve o relato.

Belém,

de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

A questão disposta nos autos, cinge-se quanto ao indeferimento em sede de tutela antecipada do pedido de exoneração de pensão alimentícia.

Analisando os autos, constato que houve de fato uma redução na capacidade econômica do agravante, todavia,

por mais que esteja elucidado tal redução, tratando-se a ação de exoneração de prestação alimentícia, sendo, para tanto, necessário que haja oitiva da parte alimentada , a fim de que se manifeste e comprove, se for o caso, a impossibilidade de manter sua própria subsistência.

Com efeito, a questão se trata de interpretação advinda da leitura do art. 1.695 do CC/2002, que versa:
‘’são devidos os alimentos quando
quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
’’.

Desse modo, resta inviável a exoneração através de decisão liminar, apenas com alegação e/ou comprovação de mudança na capacidade financeira do alimentante, sendo para tanto, indispensável a formação do contraditório, para que se constate também em juízo a necessidade do alimentado., devendo haver a dilação probatória necessária.

Assim, enquanto não efetivado o contraditório e a cristalização do binômino
necessidade e capacidade
, faz-se essencial a manutenção provisória do
decisum.

Nesse sentido, o TJMT decidiu:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS
– INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR PARA
EXONERAÇÃO
DE
ALIMENTOS
DEVIDOS À EX-COMPANHEIRA - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO AUTORIZA A
EXONERAÇÃO
/MINORAÇÃO DO ENCARGO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
exoneração
de
alimentos
à ex-companheira pressupõe a existência de prova inequívoca, a cargo de quem pleiteia, do alegado desequilíbrio do binômio alimentar necessidade/possibilidade ou da causa de extinção da obrigação.

No caso, não há demonstração cabal da desnecessidade da alimentada ao percebimento da prestação alimentícia, nem o efetivo decréscimo das possibilidades financeiras do alimentante a indicar a
exoneração
ou até mesmo a redução do encargo, tendo o Juízo de piso agido com prudência ao relegar a apreciação do pedido liminar para após o contraditório, quando entendeu pelo seu indeferimento.

Ademais, sabe-se que os
alimentos
compensatórios, construção doutrinária e exatamente o caso dos autos, são aqueles destinados a compensar eventual desequilíbrio em relação à parte que se vê desprovida de seu patrimônio, com o qual poderia prover a sua subsistência, enquanto a outra permanece na administração exclusiva dos bens comuns, como na hipótese.

Tal medida se faz com o fito de restabelecer o equilíbrio financeiro entre os cônjuges/companheiros em respeito ao princípio da solidariedade familiar e dever de mútua assistência antes estabelecida.
(N.U 1018514-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 27/05/2020)

De outra forma, em caso análogo que versa sobre o cancelamento da pensão alimentícia ao descendente que atingiu a maioridade, a Súmula nº 358 do STJ esclarece:

Súmula nº 358 do STJ
-
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.

Daí se extrai, que a capacidade de subsistência do alimentado não deve ser presumida, devendo ser garantido o contraditório antes de ser efetuada qualquer alteração da pensão alimentícia pelo juízo competente, tal como para o caso destes autos, em que estamos diante também de uma pensão alimentícia,

garantida pelo nosso ordenamento jurídico à agravada, tendo m vista ter à época da ação de alimentos sua
impossibilidade de manter sua própria subsistência.

Desse modo, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter na integra a decisão atacada.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/05/2021